Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão monocrática do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706900-62.2019.8.07.0020, ajuizado em desfavor de URANIA JUCA KOKAY, a qual indeferiu o pedido de penhora da previdência privada da agravada (ID 85876437, autos de origem). Em síntese, a agravante narra, em síntese, que todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora do devedor restaram infrutíferas. Afirma que os valores vertidos em fundo de previdência privada não podem ser considerados verbas alimentares, assim, entende, que futura penhora destes valores é medida impositiva para satisfação do seu crédito. Por tais razões, requer, liminarmente, a atribuição efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma para deferir a penhora de eventuais valores no fundo de previdência privada da devedora. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A cooperativa agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a penhora de valor existente no fundo de previdência privada complementar existente em favor do agravado. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC-2015, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. AFERIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. VALORES DEPOSITADOS. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. PARTICULARIDADES DO CASO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias. Precedente da Segunda Seção. 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela disponibilidade dos valores para penhora, devido ao caráter não alimentar da quantia tida em depósito. Alterar tal conclusão exigiria o reexame de provas, inviável na estreita via do recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 864.016/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) No acórdão paradigma, EREsp 1.121.719/SP, a Ministra Relatora Nancy Andrighi explica no voto vencedor: ... O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, “baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal”, que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. ... Em qualquer hipótese, não se pode perder de vista que, em geral, o participante adere a esse tipo de contrato com o intuito de resguardar o próprio futuro e/ou de seus beneficiários, garantindo o recebimento de certa quantia, que julga suficiente para a manutenção futura do atual padrão de vida. Essa é, aliás, a finalidade precípua dos fundos de previdência privada, e o principal diferenciador das aplicações financeiras convencionais. Assim, não se nega que o PGBL permite o “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante” (art. 14, III, da LC 109/2001), no entanto, essa faculdade concedida ao participante não tem o condão de afastar, de forma absoluta, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente naquele fundo. Veja-se que a mesma razão que protege os proventos advindos da aposentadoria privada deve valer para a reserva financeira que visa justamente a assegurá-los, sob pena de se tornar inócua a própria garantia da impenhorabilidade daqueles proventos. Outrossim, se é da essência do regime de previdência complementar a inscrição em um plano de benefícios de caráter previdenciário, não é lógico afirmar que os valores depositados pelo participante possam, originalmente, ter natureza alimentar, e, com o decorrer do tempo, “justamente porque não foram utilizados para a manutenção do empregado e de sua família no período em que auferidos”, passem a se constituir em investimento ou poupança, como decidiu o acórdão embargado. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. Ou seja, a menos que fique comprovado que, no caso concreto, o participante resgatou as contribuições vertidas ao Plano, sem consumi-las para o suprimento de suas necessidades básicas, valendo-se, pois, do fundo de previdência privada como verdadeira aplicação financeira, o saldo existente se encontra abrangido pelo art. 649, IV, do CPC. (grifei) Nessa mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal se posiciona: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É impenhorável a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em virtude de sua natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC). 2. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se de valores impenhoráveis. As exceções são admitidas nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1107717, 07058872520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora indicada pelo exequente, sob o fundamento de que os valores provenientes de fundos de previdência privada são impenhoráveis. 2. O saldo em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC), sendo impenhorável a penhora de seu saldo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, manifestou-se pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei (REsp 1121426/SP). 3.1. Aquela Corte Superior, inclusive, já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade. 4. Diante da ausência de provas de que os valores referentes ao fundo de previdência privada não possuem natureza alimentar, deve ser mantida a decisão agravada, pois os valores se encontram protegidos sob o manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, vale repisar. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1128273, 07107121220188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018.) Deveras, a norma processual executória é cristalina ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, só podendo sofrer mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Contudo, não é a hipótese dos autos. Importante registrar que mesmo sendo possível o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante/devedora, sobretudo no caso de desligamento voluntário ou involuntário do participante (inteligência do art. 14, III, da LC 109/2001), isso por si só não é suficiente para afastar a natureza alimentar do saldo existente no fundo de previdência privada do devedor. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora